Tribunal: TJMT
Processo: 1017042-33.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
V I S T O S,
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, manejado com amparo com amparo no art. 5o, inciso LXVI e LXVIII, da Constituição Federal, artigos 647 e 648 do Código de Processo Penal Brasileiro, em benefício de JOTA ANDERSON SILVA DE DEUS, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal nos autos no. 1000505-68.2021.8.11.0094 oriundo de ato da Autoridade Judiciária da Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT.
Consoante ressai das peças informativas, o paciente foi preso preventivamente em 20 de agosto de 2021, pela suposta incursão no delito capitulado no art. 217-A do Código Penal, em desfavor da menor S.C.B.S. de 13 (treze) anos de idade.
Sustenta as teses de: 1) ausência dos requisitos da prisão preventiva, 2) predicados pessoais favoráveis, 3) possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão [art.319 CPP].
Aduz o impetrante, que: “(...)no caso dos autos, a liberdade do paciente não importa em ofensa à ordem pública, posto que, afora a gravidade abstrata do delito, não se tem nos autos qualquer elemento de convicção que permita aferir sua gravidade concreta.”(Sic.)
Argumenta que: “(...)não se pode dizer que o pacientes se dedique a atividades criminosas, tão pouco é licito supor que, em liberdade, voltará a delinquir. Vale anotar que a conduta em apuração é a toda evidência, um episódio isolado na vida social do Paciente.”(Sic.).
Ressalta que: “(...)O paciente é primário, bons antecedentes, tem ocupação lícita trabalha exercendo a função de pintor, possui família e endereço fixo na comarca de Tabaporã/MT..”(Sic.)
Sobreleva, que: “(...)ademais, como já foi dito diversas vezes, a prisão cautelar deve ocorrer somente nos casos em que é necessária, em que é a única solução viável (ultima ratio), onde se justifica a manutenção do infrator, fora do convívio social, devido à sua periculosidade e à probabilidade, aferida de modo objetivo e induvidoso, de voltar a delinquir, o que certamente não é o caso presente.” (Sic.)
Consigna que: “(...)os requisitos para decretação da prisão preventiva estão ausentes, a menor Sara não convive com o Paciente, não sendo necessário a decretação da prisão, além do mais os fatos vão ser apurados em juízo.”(Sic.)
Informa ainda, que: “(...)não sendo necessário manter o Paciente encarcerado em companhia de outros de dilatada vida delituosa, superlotando desnecessariamente o estabelecimento prisional e fugindo da vontade do legislador que é cessar o perigo à incolumidade pública, o que, neste caso, inexiste, uma vez que pode ser encontrado a qualquer momento, podendo responder o delito em liberdade.”(Sic.)
Requer, a revogação da prisão preventiva do paciente, em sede de liminar, inclusive, requerendo a expedição do competente Alvará de Soltura e, alternativamente para que sejam fixadas medidas cautelares diversas da prisão. Juntou documentos (Id.102713490, 102732950, 102713491, 102713492, 102732951 e 102732952)
D E C I D O.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado em benefício de JOTA ANDERSON SILVA DE DEUS, qualificado, pois estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT.
Ab initio, consigno o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal de que a liminar, nesta via eleita, não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível no teor da impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
A propósito:
"A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
Importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
Consta nos autos, o juízo a quo entendeu que a conversão da prisão do paciente preencheu os requisitos e pressupostos ensejadores da preventiva, relatando em síntese:
“[...]Vistos. Trata-se de representação pelo d. Delegado de Polícia Judiciária Civil - Dr. Joao Antônio Batista Ribeiro Torres, requerendo a decretação da PRISÃO PREVENTIVA de JOTA ANDERSON SILVA DE DEUS, em razão do cometimento, em tese, do delito tipificado no art. 217-A do Código Penal. Consta da representação que foi instaurado inquérito policial, com a notícia que a menor Sara Cristina Belem Swarowkay (13 anos), foi surpreendida, por seus pais, dormindo com Jota Anderson Silva de Deus. Ao que consta, quando a genitora da vítima acordou, no dia 07/05/2021, viu que havia um homem, na época não identificado, deitado na cama de sua filha Sara, no horário aproximado das 08:00 horas da manhã. Narra, também, que o representado, em sede policial, conformou ter mantido relação sexual com a vítima, no entanto, foi a menor que lhe convidou para dormir em sua casa, afirmando que seus pais estavam cientes. Consta ainda, que a genitora da menor, na época dos fatos, foi até a casa do representando, porém, não o encontrou, sendo que, recentemente, o representado retornou para cidade e passou a perseguir a vítima e sua genitora. No mais, relata que no dia 17/08/2021, o representado foi até a fazenda atrás da vítima e, na oportunidade, proferiu ameaças de morte em desfavor do padrasto da vítima, dizendo que iria lhe matar. Desse modo, por entender presentes os pressupostos previstos em lei para prisão preventiva de Jota Anderson Silva de Deus, assim pugnou a autoridade policial. Instado do presente incidente, o Ministério Público se manifestou em Id. n. 63347286, pelo deferimento da representação por prisão preventiva. Éo relatório. Fundamento. Decido.
O artigo 312 do Código de Processo Penal estabelece que a prisão preventiva poderá ser decretada quando estiverem presentes as provas da existência do crime e os indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti) com o fim de tutelar a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e para garantir a aplicação da lei penal ( periculum libertatis).
Quanto ao fumus comissi delicti, a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria estão devidamente circunstanciados nos autos pelos depoimentos das testemunhas, em especial pelo boletim de ocorrência de n. 2021.207600 em que Fernanda Nobrega Belem, genitora da vítima, aduz que sua filha Sara, de 13 (treze) anos de idade, teve relação sexual com o representado, isto em 07/05/2021, tendo na época procurado o conselho tutelar e realizado vários exames na vítima, somado ao relatório de atendimento do conselho tutelar, confeccionado ao tempo do conhecimento dos fatos, exame laboratorial coletado na época, e depoimentos extrajudiciais que constam em Id. n. 63289448 dos autos.
Relatou a genitora da vítima perante a Autoridade Policial: “Que é mãe da menor Sara Cristina Belem Swarowsky, que possui 13 anos de idade. Que reside em uma das sedes da Fazenda Tapema, na zona rural deste município. Que no dia 07/05/2021, acordou e viu que um homem, à época não identificado, estava deitado na cama de sua filha Sara dormindo junto com sua filha. Que imediatamente seu marido Claudemir Oliveira de Souza o acordou e perguntou o que estava ocorrendo, ocasião em que ele passou a fazer ameaças de agressão a si e a Claudemir. Que após Claudemir dizer que chamaria a polícia, ele disse que não tinha medo, pois era amigo de vários policiais da cidade. Que o homem foi embora e não mais retornou. Que ao questionar sua filha sobre o que ocorreu, a mesma relatou ter sido forçada a manter relação sexual com Anderson, mesmo estando menstruada. Que os fatos ocorrerão somente nesta ocasião (...)” (Id. n. 63289448).
Ainda, em atendimento ao caso, o Conselho Tutelar confeccionou o seguinte relatório:
“Aos 11.05.2021, compareceu na sede deste Conselho Tutelar, senhora o Fernanda Nobrega Belem, portadora da Cédula de Identidade sob o no, 236.543-41 SESP/MT, residente e domiciliada na Fazenda do Cigano, 12 km de Tabaporã, aonde a mesma veio nos relatar os seguintes fatos: Que sua filha SARA CRISTINA BELEM SWAROWSKY (Dn: 11/12/2007), teve relações sexuais com um homem desconhecido e que a mesma esta com suspeita de gravidez, entramos em contato com o Hospital Municipal de Tabaporã-MT, pelo número (66)9 9217-3124, onde a enfermeira Sabrina quem atendeu a ligação, passamos a situação para a mesma e solicitamos que fosse feito o exame Beta HCG Qualitativo, onde foi feito e o resultado deu negativo orientamos a mesma a procurar a Policia Civil para registrar o Boletim de Ocorrência onde senhora Fernanda alega não saber o nome do suposto homem que teve relações sexuais com Sara, Segundo senhora Fernanda foi ao endereço do suspeito e o mesmo não estava possivelmente o mesmo fugiu.”
Ocorre que, em data mais recente, em 17/08/2021, quando já obtida a identidade do representado, este novamente procurou a família da vítima, afirmando que: “(...) iria matar sua filha Sara Cristina Belém Swarowky, e que a mesma veio até o Hospital Municipal, para resolver alguns assuntos particulares e que Anderson seguiu seu carro até o hospital e em seguida ate a Delegacia Civil, e a mesma teme pela vida da filha” (Id. n. 63289448)
Corroborando, o padrasto da vítima, Claudemir Oliveira de Souza, perante a Autoridade Policial, confirmou que na data de 07/05/2021, no horário aproximado das 08:00 horas, quando acordou, visualizou o representado deitado na cama da vítima e, na ocasião, pediu para que este fosse embora. Sendo que, em 17/08/2021 o representado foi até sua casa e passou a proferir ameaças.
Não bastasse aludidos testemunhos, tem-se que a Autoridade Policial teve acesso ao exame laboratorial coletado da vítima ao tempo da relatada relação sexual e, em que pese tenha resultado negativo, confirma que desde então a família vem se diligenciando no sentido de prestar atendimento à vítima, corroborando o fumus comissi delicti.
Assim, presentes encontram-se os pressupostos iniciais do artigo 312 do CPP para a decretação da prisão preventiva. Soma-se ao fato que, o delito de estupro de vulnerável é punido com pena de reclusão de 08 a 15 anos, estando, então, visível o requisito previsto no artigo 313, inciso I do Código de Processo Penal.
No tocante ao periculum libertatis, de igual forma, entendo estarem presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva do representado, conforme abaixo fundamentado.
Nesta senda, dispõe o artigo 312 do referido Diploma Legal que é possível a decretação da prisão preventiva: 1. Como garantia da ordem pública; 2. Como garantia da ordem econômica; 3. Por conveniência da instrução criminal ou; 4. Para assegurar a aplicação da lei penal. Embora não cumulativos os pressupostos acima numerados, tem-se que, no presente caso, é cabível e necessária a decretação da prisão preventiva, para garantia da ordem pública, a fim de restabelecer o temor que adveio na vítima e sua família, além de ser conveniente para a instrução criminal.
Por oportuno, importante mencionar que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa, do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade. Registre-se que tais pressupostos coexistem com o requisito da garantia da ordem pública, posto que a sociedade e, em especial a família da vítima e o meio em que esta convive, sendo na zona rural deste município, se vê abalada com o citado delito.
Somado ao fato que a sociedade espera uma resposta das instituições de segurança pública, para que a credibilidade não reste abalada, a sensação de impunidade não perdure, e os fatos não sejam tidos como normais. Ora, a genitora da vítima por dias vem buscando as autoridades locais, se deslocando até o Conselho Tutelar e, registrando o fato perante a Autoridade Policial, amedrontada dado o teor do último contato que manteve com o representado, que novamente procurou sua família.
Anote-se, ainda, que a prisão preventiva do representado se mostra conveniente para instrução criminal na medida em que este busca manter seu anonimato e, em um primeiro momento, se evadiu desta cidade, retornando somente agora e, tão logo retornou, já buscou intimidar a família da vítima.
Nítido o medo que acomete a vítima e toda sua família que, consoante relatado, visualizou o representado dormindo na cama da vítima e, após, ainda foi procurada pelo próprio denunciado, proferindo ameaças caso fosse preso, fato que revela o temor que o estado de liberdade advém.
Logo, latente que a ordem pública se mostra abalada com a liberdade do representado, dadas as informações até então angariadas nos autos, além de ser evidente que para conveniência da instrução criminal a prisão preventiva se mostra necessária, não sendo suficiente a aplicação de outras medidas alternativas a prisão, restando pendente de oitiva algumas testemunhas, inclusive a própria vítima, de modo que, outras diligências se fazem necessárias, a fim de elucidar a dinâmica do delito em tese praticado, e, caso o representado permaneça em liberdade, poderá influenciar na produção de outros elementos de informações, em razão da postura que a liberdade acarreta, e até mesmo a sensação de impunidade em relação a informação prestada pelas testemunhas até então inquiridas.
Por tais fundamentos, estando presente o perigo gerado pelo estado de liberdade do representado, de rigor o deferimento da representação pela prisão preventiva de Jota Anderson Silva de Deus.
Com estas considerações, na esteira da manifestação do Ministério Público Estadual, DEFIRO o pedido formulado na presente representação, via de consequência, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de JOTA ANDERSON SILVA DE DEUS , fazendo-o com fundamento no artigo 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal.[...]”(Negritou-se)
Em análise perfunctória típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão se afigura em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Quanto aos pressupostos/requisitos da prisão preventiva, colhem-se estas lições do Professor Guilherme de Souza Nucci:
“Entende-se pela expressão [garantia da ordem pública] a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. [A conveniência da instrução processual] é motivo resultante da garantia da existência do devido processo legal, no seu aspecto procedimental. A conveniência de todo processo é realização da instrução criminal de maneira lisa, equilibrada e imparcial, na busca da verdade real, interesse maior não somente da acusação, mas, sobretudo, do réu. Diante disso, abalos provocados pela atuação do acusado, [...] a fuga deliberada do local do crime, [...] dentre outras. Asseguração da aplicação da lei penal: significa garantir a finalidade útil do processo, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de infração penal.” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 13 ed. Rio de Janeiro: Forense: 2014, p. 699, 708 e 710).
Embora a nova redação do referido dispositivo legal tenha acrescentado o novo pressuposto - demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado -, apenas explicitou entendimento já adotado pela jurisprudência pátria ao abordar a necessidade de existência de periculum libertatis.
Ademais, ressai do édito prisional cautelar que a Autoridade Coatora, reconheceu a existência dos indícios de autoria e materialidade no fato, em tese, cometida pelo paciente, preenchendo os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar – artigo 312 e 313, I, do Código de Processo Penal.
A liberdade provisória requestada pela defesa, restou indeferida pelo juízo nos termos que transcrevo: (Id. 102732952)
Decido.
No caso em tela, tem-se que a prisão preventiva decretada em desfavor de Jota Anderson Silva de Deus atendeu às disposições legais. O ato demonstra utilidade ao sistema processual penal e à sociedade, a fim de restabelecer o temor que adveio na vítima e sua família, além de ser conveniente para a instrução criminal. Os requisitos necessários à prisão preventiva vêm encartados no artigo 312 e seguintes do Código de Processo Penal, quais sejam: a) garantia da ordem pública; b) garantia da ordem econômica; c) conveniência da instrução criminal; e) para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. Uma vez decretada à Prisão Preventiva em desfavor da acusada, tal custodia somente poderá, ser revogada nos casos previstos no artigo 316 do Código de Processo Penal, in verbis: “Art. 316. O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem”. Logo, considerando que permanecem inalterados os motivos que ensejadores da prisão preventiva outrora decretada, eis que, consoante destacado na decisão que decretou a prisão, o delito de estupro de vulnerável, descrito no art. 217-A, caput, do Código Penal, a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria estão devidamente circunstanciados nos autos pelos depoimentos das testemunhas, em especial pelo boletim de ocorrência de n. 2021.207600 em que Fernanda Nobrega Belem, genitora da vítima, aduz que sua filha Sara, de 13 (treze) anos de idade, teve relação sexual com o representado, isto em 07/05/2021, tendo na época procurado o conselho tutelar e realizado vários exames na vítima, somado ao relatório de atendimento do conselho tutelar, confeccionado ao tempo do conhecimento dos fatos, exame laboratorial coletado na época, e depoimentos extrajudiciais que constam em Id. n. 63289448 dos autos. Além dos testemunhos da genitora, do padrasto da vítima, e da equipe do conselho tutelar, todos acostados aos autos e dando conta que a família da vítima presenciou o acusado deitado na cama da vítima, tem-se que a Autoridade Policial teve acesso ao exame laboratorial coletado da vítima ao tempo da relatada relação sexual e, em que pese tenha resultado negativo, confirma que desde então a família vem se diligenciando no sentido de prestar atendimento à vítima, corroborando o fumus comissi delicti. De igual modo, tal como já fundamentado por este juízo, no tocante ao periculum libertatis, no presente caso, é cabível e necessária a prisão preventiva, para garantia da ordem pública, a fim de restabelecer o temor que adveio na vítima e sua família, com o estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade, além de ser conveniente para a instrução criminal. A família da vítima e o meio em que esta convive, sendo na zona rural deste município, se vê abalada com o citado delito, sendo visualizado que a genitora da vítima por dias vem buscando as autoridades locais, se deslocando até o Conselho Tutelar e, registrando o fato perante a Autoridade Policial, amedrontada dado o teor do último contato que manteve com o representado, que novamente procurou sua família. Além disso, o acusado, ao que consta dos autos, não sendo até o momento modificado o cenário que ensejou a decretação da prisão preventiva, busca manter seu anonimato e, em um primeiro momento, se evadiu desta cidade, retornando somente agora e, tão logo retornou, já buscou intimidar a família da vítima. Logo, latente que a ordem pública se mostra abalada com a liberdade do representado, além de ser nítido o temor que advém a família da vítima que, consoante relatado, visualizou o acusado dormindo na cama da vítima e, após, ainda foi procurada pelo próprio denunciado, proferindo ameaças caso fosse preso, fato que revela o temor que o estado de liberdade gera. Ademais, evidente que para conveniência da instrução criminal a prisão preventiva se mostra necessária, não sendo suficiente a aplicação de outras medidas alternativas a prisão pois, caso o representado retome a liberdade, sua postura que a liberdade poderá gerar influência negativa naqueles que levaram ao conhecimento da autoridade policial o citado delito, e até mesmo a sensação de impunidade em relação a informação prestada pelas testemunhas até então inquiridas. Com efeito, estando presente o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, de rigor o indeferimento do pedido de liberdade formulado pela defesa de Jota Anderson Silva de Deus. Ainda, sustenta a defesa que o acusado possui bons antecedentes, além de endereço certo e ocupação lícita. Contudo, a presença de tais requisitos, por si só, não garantem a revogação da medida constritiva da liberdade, neste sentido: “A primariedade e os bons antecedentes não impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória”. (RJTJERGS 146/53, 50 – STJ: RSTJ 73/84 – TACRSP: RJDTACRIM 9/190, 22/443 e 461). Com efeito, estando à prisão preventiva fundamentada na necessidade da aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública, os predicados pessoais, tais como, primariedade e domicilio fixo, não constituem elementos suficientes para afastar a concorrência dos pressupostos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal. Oportunamente, colaciono o excerto extraído de decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça: “O indeferimento de liberdade provisória não exige fundamentação extensa, já que a prisão se sustenta pelo anterior auto de prisão em flagrante ou pelo decreto de preventiva. Recurso de habeas corpus a que se nega provimento" (STJ, RHC - Rei. Min. Assis Toledo - RSTJ 23/139). Dessa forma, outra solução não resta senão manter a decretação da prisão preventiva, a fim de garantir a ordem pública, e a aplicação da lei penal, na esteira da manifestação do Parquet. Ante o exposto INDEFIRO o Pedido de LIBERDADE PROVISÓRIA formulado pela defesa de Jota Anderson Silva de Deus, por garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
Assinalo que, para fins de liminar a aludida decisão, prima facie, não se mostra desfundamentada, tendo a autoridade judiciária exposto fatos que, evidenciaram a probabilidade de existência da empreitada criminosa, de modo que, servindo a medida liminar em habeas corpus somente para hipóteses de ilegalidade manifesta, compete ao Órgão Colegiado, no momento oportuno, a análise do mérito da impetração.
Com efeito, a materialidade repousa no boletim de ocorrência no.20217600 (Id. 102713490-fls.11/12), no relatório de atendimento do conselho tutelar (Id. 102713490-fl.15 e fl.31) e exame médico (Id.10271349-fl.16). Já, os indícios de autoria delitiva ressoam das declarações prestadas pela testemunha de visu Genitora da vítima que declinou perante a Autoridade Policial o seguinte: (Id. 10271349-fl.19/20)
“[...]RESPONDEU: Que é mãe da menor Sara Cristina Belem Swarowsky, que possui 13 anos de idade. Que reside em uma das sedes da Fazenda Tapema, na zona rural deste município. Que no dia 07/05/2021, acordou e viu que um homem, à época não identificado, estava deitado na cama de sua filha Sara dormindo junto com sua filha. Que imediatamente seu marido Claudemir Oliveira de Souza o acordou e perguntou o que estava ocorrendo, ocasião em que ele passou a fazer ameaças de agressão a si e a Claudemir. Que após Claudemir dizer que chamaria a polícia, ele disse que não tinha medo, pois era amigo de vários policiais da cidade. Que o homem foi embora e não mais retornou. Que ao questionar sua filha sobre o que ocorreu, a mesma relatou ter sido forçada a manter relação sexual com Anderson, mesmo estando menstruada. Que os fatos ocorrerão somente nesta ocasião. Que imediatamente levou Sara até o hospital, onde fora realizado exames. Que recentemente observou que o suposto homem retornou para a região, inclusive, este passou a perseguir a si e a sua filha pelas ruas da cidade. Que no dia 12/08/2021, no horário aproximado de 09:40min. Jota Anderson parou com um veículo gol, de cor branca, placa DXY, em frente a porteira da fazenda, impedindo seu acesso e he olhando de forma intimidatória. Que em conversas com pessoas da cidade, conseguiu identificar o homem, como sendo Jota Anderson Silva de Deus[...]” (Negritou-se)
O padrasto da vítima narrou os seguintes fatos em sede extrajudicial: (Id. 102713490-fls.34/35)
“Que é padrasto de Sara Cristina Belem Swarowkay, de 13 anos de idade. Que no dia 07/05/2021, no horário aproximado das 08 horas, quando acordou, observou que havia um homem deitado na cama junto com Sara no quarto dela. Que questionou o que estava ocorrendo, quando então ouviu o homem dizer que Sara o havia chamado para dormir lá, que ela quem quis. Que pediu para ele ir embora e então, depois de retrucar um pouco, ele foi embora. Que Jota Anderson ficava dizendo que já dormiu com muitas meninas de 13 anos e nunca deu nada. Que somente após alguns dias descobriu que o suposto homem se chamava Jota Anderson Silva de Deus. Que diante de maiores informações de Jota Anderson solicitou que sua esposa o denunciasse nesta unidade policial. Que no dia de hoje, 17/08/2021, no horário aproximado das 8 horas, Jota Anderson foi até a fazenda atrás de sua esposa e da filha dela, Sara. Que após avisá-lo que elas não estavam, ele passou a dizer que as coisas não ficariam assim, que ele até poderia ser preso, mas ele logo sairia e resolveria isso; Nada mais disse.[...]”
Consta ainda, os relatos de que no decorrer dos fatos o paciente empreendeu fuga e indo para outra fazenda da região e, conforme noticiado nos autos; posteriormente retornou e buscou intimidar a família da vítima.
Não é despiciendo lembrar que o Superior Tribunal de Justiça orienta:
"[...]a proteção integral à criança, em especial no que se refere às agressões sexuais, é preocupação constante de nosso Estado, constitucionalmente garantida (art. 227, ‘caput’, c/c o § 4o da Constituição da República), e de instrumentos internacionais." (REsp 1.028.062/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 23/02/2016.) (Negritou-se)
Avançando no tema, prelecionam os Tribunais Superiores que os atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si sós, autorizam a restituição de seus status libertatis:
É o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF:
“[...]Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em tráfico de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.” (STF, HC no. 174102/RS).
Ademais, o C. Superior Tribunal de Justiça – STJ:
“[...]Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ”. (RHC no 46.378/MG - Relatora: Mina. LAURITA VAZ - 5.8.2014).
No mesmo sentido, o aresto:
“[...]Os predicados pessoais não afetam a segregação quando se verificarem presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.” (HC 112099/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27/10/2015, Publicado no DJE 04/11/2015).
Requer ainda, pela aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, contudo, neste momento, conforme por todo explicitado, mostram-se inadequadas e insuficientes pois, em casos aparelhados tem decidido o C. Superior Tribunal de Justiça - STJ:
“[...]Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.[...]” (RHC 74.482/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 2/12/2016).
“[...] indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. 4. Recurso improvido.” (RHC 65.402/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Assim, sem a necessária plasticidade, INDEFIRO A LIMINAR, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Solicitem-se informações com a urgência que o caso apresenta.
Após, a i. Procuradoria Geral de Justiça –PGJ.
Comunicações e providências.